Tribunal: TJSP
Processo: 1074954-35.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000667381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1074954-35.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, é embargado
HERIBERTO ARMANDO FARA DA MOTA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO
MURILLO PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 18 de agosto de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1074954-35.2016.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 17551 - D
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1074954-35.2016.8.26.0100/50000
EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
EMBARGADO: HERIBERTO ARMANDO FARA DA MOTA
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 17551
Embargos de declaração – Ausência de omissão – Vistoso
propósito infringente do julgado – Inconformismo dirigido
contra
o
resultado
proclamado
pelo
colegiado
–
Impropriedade do meio para fins de prequestionamento e
integração da decisão – Embargos rejeitados.
Embargos declaratórios manejados contra acórdão que,
por unanimidade, negou provimento à apelação dirigida contra sentença que julgou
procedente a ação cominatória visando à migração para plano de saúde de categoria
superior objetivando, em síntese, o reexame, a integração, o prequestionamento e a
reversão do julgado com fundamento, em resumo, na omissão quanto à inexistência
de comercialização de plano individual, de acordo com o art. 3.o da Resolução 19/99
do CONSU.
Tempestivo e isento de preparo.
Na espécie não foi identificado qualquer vício no julgado,
porque a decisão do colegiado foi bem explícita e motivada mantendo a determinação
quanto à obrigação de migração do autor para plano que atenda às suas
necessidades, isto é, que abranja o Hospital HCor, sendo identificado no site da
operadora a oferta do plano Blue 500, mormente considerando a inexistência de
qualquer comprovação de que o sítio eletrônico seja irregular, deste modo não
havendo que se falar em ausência da respectiva comercialização, tampouco em
afronta à determinação federal.
Aliás, constou expressamente no acórdão:
“[...] indiscutível a imprescindibilidade da continuidade do
tratamento
prescrito
por
profissional
médico

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1074954-35.2016.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 17551 - D
especializado, em nosocômio da rede credenciada,
medida ínsita a evitar a progressão da doença que
acomete o autor, donde a necessidade e o dever jurídico
do plano de saúde de providenciar sua migração para
plano que contenha o HCor (Hospital do Coração),
pertencente
à
sua
rede
credenciada.
Outrossim,
conforme consulta ao sítio eletrônico da prestadora de
serviços, consta a oferta do plano individual almejado
Blue 5001, circunstância indicativa da inexistência de
qualquer impedimento de comercialização do referido
plano, donde a manutenção da decisão proferida pelo
juízo singular.”
Donde a impropriedade da via eleita devido ao nítido
propósito infringente, inservível para fins de prequestionamento eficaz.
Do exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
1 http://www.amilvenda.com.br/linhas-amil-saude/linha-blue-amil.php; 23.01.20, 14:50hs.